Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728039-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE PAULO FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vicente Paulo Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no bojo de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Banco de Brasília S/A – BRB, na qual se pleiteia, entre outros pontos, a suspensão de descontos em conta corrente com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020. A decisão agravada baseou-se na análise do contracheque do autor, o qual revelou rendimentos brutos substanciais, o que denotaria condição financeira suficiente para arcar com as custas processuais. O ato decisório também ressaltou que os descontos voluntariamente contraídos pelo autor não podem ser considerados para aferição da gratuidade. Insatisfeita, a parte agravante impugna a decisão, alegando que a análise do juízo a quo desconsiderou a realidade financeira refletida nos documentos atualizados juntados. Afirma que o § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver, nos autos, elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a sua concessão. Pontua que o dispositivo não condiciona o deferimento do benefício à comprovação prévia de miserabilidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, de forma que somente diante de indícios suficientes a afastar tal presunção é que se admite a exigência de comprovação complementar. O agravante, aposentado, sustenta não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual requereu o deferimento da gratuidade de justiça, pedido este indeferido pelo juízo de origem. Para tanto, apresentou declaração de hipossuficiência econômica, devidamente firmada e assinada digitalmente, conforme previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Na referida declaração, datada de 24 de fevereiro de 2025, o agravante informa residir em Santa Maria/DF e declara expressamente sua incapacidade financeira, requerendo que a gratuidade fosse concedida em relação a todos os atos do processo, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, da Lei n.o 1.060/50 e dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Afirma, ainda, estar ciente das penalidades previstas em caso de falsidade, especialmente da sanção criminal prevista no art. 299 do Código Penal. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela ou a atribuição do efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a extinção do processo principal por ausência de recolhimento das custas no prazo de quinze dias, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vicente Paulo Ferreira contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, formulado nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Banco de Brasília S.A. – BRB. Sobre a matéria, convém destacar que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a apresentação da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada, conforme previsão do art. 99 do CPC. Tal declaração goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário. O § 2o do referido artigo, contudo, admite que o magistrado, diante de dúvida razoável, determine a comprovação da real necessidade do benefício. Diante da ausência de critério legal uniforme para aferição da hipossuficiência, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado como parâmetro auxiliar a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa em até cinco salários-mínimos mensais o teto objetivo para concessão do benefício. Todavia, a aferição da insuficiência econômica deve também considerar circunstâncias subjetivas, tais como grau de endividamento, idade, despesas essenciais, enfermidades e sinais ostensivos de riqueza, nos moldes da Nota Técnica n. 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. No presente caso, o agravante instruiu o recurso com documentação suficiente a evidenciar sua real situação financeira. Embora a decisão agravada tenha se apoiado exclusivamente no contracheque do autor, que aponta rendimento bruto mensal de R$ 10.000,00, acima do próprio valor mencionado na decisão, referida cifra não reflete, por si só, a real capacidade contributiva da parte. Com efeito, os contracheques de fevereiro, março e abril de 2025 (ID 73855045), revelam a incidência de múltiplos descontos compulsórios, os quais reduzem substancialmente o valor líquido percebido. Ademais, os extratos bancários de ID 73855047 demonstram movimentação financeira modesta, com diversos compromissos financeiros que comprometem a renda mensal da agravante, resultando inclusive em saldo negativo ou residual em sua conta corrente. Soma-se a isso a declaração de hipossuficiência firmada, cuja presunção de veracidade não foi afastada por elementos concretos. Tais documentos, considerados em conjunto, evidenciam que, apesar dos rendimentos brutos formalmente elevados, o autor possui renda líquida inferior a R$ 3.000,00, valor que, no caso concreto, mostra-se insuficiente para suportar, cumulativamente, suas despesas essenciais e os encargos processuais. Assim, está caracterizada a situação de hipossuficiência econômica. Conforme o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a gratuidade de justiça à pessoa natural que demonstre não dispor de recursos suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A presunção relativa da declaração de pobreza, como ressaltado, não foi infirmada nos autos. Colaciono, a propósito, julgados recentes desta Corte que corroboram as teses descritas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPREENVIDAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 4. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, como o grau de endividamento e a renda líquida efetivamente disponível, conforme orientação da Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. 5. Comprovado que o agravante, servidor público, possui renda líquida comprometida integralmente por empréstimos consignados, caracterizando hipossuficiência financeira, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. [...] (Acórdão 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes que evidenciem a ausência de necessidade da parte requerente. 4. Não se verificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tampouco sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada. 5. A exigência apriorística de comprovação documental rigorosa da hipossuficiência revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade deve conjugar critérios objetivos, como a renda mensal líquida, e critérios subjetivos, como endividamento e ausência de sinais de riqueza. 3. A exigência apriorística de provas robustas para a concessão do benefício afronta o direito fundamental de acesso à Justiça e deve ser afastada quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência. [...] (Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (Grifou-se). Diante desse conjunto de elementos, entendo estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de extinção prematura da ação por ausência de recolhimento das custas processuais. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso pelo colegiado da 2a Turma Cível. Dispensado, por ora, o preparo relativo ao presente agravo. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, a fim de que se suspenda a exigência de recolhimento das custas processuais, permitindo-se o regular andamento da ação principal. Desde logo, advirto que, em caso de eventual não provimento deste agravo quanto à gratuidade, deverá a parte agravante recolher as quantias dispensadas, conforme dispõe o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator